Tribunal: TJBA
Processo: 8017268-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017268-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANIEL AMADOR MARINS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PANZARINI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal). Conversão do flagrante em preventiva. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Gravidade abstrata do delito. Residência em unidade federativa diversa. Insuficiência. Condições pessoais favoráveis. Primariedade, residência fixa, atividade lícita e juventude do paciente. Ausência de elementos concretos de periculosidade. Inexistência de risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar. Adequação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Possibilidade de fiscalização por carta precatória. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 09/03/2026 pela suposta prática do crime de extorsão, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos aptos a justificar a medida extrema; e (ii) saber se, diante das circunstâncias pessoais do paciente e do caso concreto, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo sua decretação com base exclusiva na gravidade abstrata do delito ou em presunções genéricas, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A residência do paciente em unidade federativa diversa, desacompanhada de elementos concretos que indiquem risco de fuga, não autoriza a prisão preventiva, sendo insuficiente para justificar a medida extrema.

5. As circunstâncias pessoais favoráveis (primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa, atividade lícita e juventude) evidenciam menor risco de reiteração delitiva e recomendam a adoção de medidas menos gravosas.

6. Inexistem elementos concretos que demonstrem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo a prisão cautelar desproporcional no caso concreto. O ordenamento jurídico consagra a prisão preventiva como medida excepcional, devendo ser substituída por cautelares diversas sempre que estas se mostrarem adequadas e suficientes, nos termos do art. 282, § 6º, e art. 319 do CPP. Eventual dificuldade de fiscalização das medidas cautelares, em razão do domicílio do paciente em outro Estado, pode ser superada mediante cooperação jurisdicional, por meio de carta precatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva não pode ser decretada com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito ou na residência do acusado em local diverso, exigindo-se motivação concreta e individualizada. 2. Ausentes elementos que evidenciem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, deve a custódia cautelar ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, LVII e LXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312 e 319; CP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 940.543/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STF, HC 114.650, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.08.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°.
8017268-08.2026.8.05.0000
impetrado pe
lo Bel. RAFAEL PANZARINI
, em favor de DANIEL AMADOR MARINS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PORTO SEGURO
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora